Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial, diante da ausência de pagamento e de embargos monitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil e a possibilidade de análise de matérias de defesa não alegadas em sede de embargos monitórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa a demandar a produção de prova pericial contábil, uma vez que desnecessária na hipótese de revelia e ausência de oposição tempestiva de embargos monitórios.
4. Com a ausência de embargos monitórios, revela-se correto ao magistrado proceder, em julgamento antecipado da lide, à imediata constituição de pleno direito do título executivo judicial, em cumprimento à norma específica constante do art. 701, §2o, do CPC.
5. A ausência de embargos monitórios impede a análise de matérias de defesa em sede recursal, por força de preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700, 701, §2o, 702, §§1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713682-79.2018.8.07.0001, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, p. 14.05.2020. TJDFT, APC 0711720-79.2022.8.07.0001, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 30.06.2023.